Tribunal: TJDFT
Processo: 0784700-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DA MENSALIDADE DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para considerar a rescisão do contrato entabulado entre as partes desde 13/07/2024, e, por consequência, condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 16.211,94, a título de ressarcimento. Foi julgado improcedente o pedido condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao reembolso, a título de danos materiais, no valor de R$ 16.211,94 e indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.568,62. Afirmou que no dia 03/07/2024 iniciou a troca de seu plano de saúde na modalidade de pessoa física para o tipo empresarial. Esclareceu que enquanto tramitava o processo de migração, no dia 12/07/2024, efetuou o pagamento à requerida, no valor de R$ 22.843,12, referente ao período da cobertura do plano de saúde de 12/07/2024 até 11/08/2024. Alegou que a requerida informou a impossibilidade de vigência simultânea de dois planos de saúde, de forma que, ao ser finalizada a migração, o plano anterior teria que ser cancelado. Sustentou que no dia 13/07/2024 o processo de migração foi aprovado e, no mesmo dia, solicitou e obteve o cancelamento do plano anterior, oportunidade que requereu o ressarcimento do valor pago em 12/07/2023, uma vez que o novo plano passou a ter vigência em 12/07/2024. Aduziu que apenas no dia 09/09/2024 recebeu um depósito de R$ 6.631,18. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie, com preparo regular (IDs 70465218, 70465108 e 70465209). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70465213 e 70465221).
4. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, o autor afirmou que foi submetido a tratamento desrespeitoso e retenção indevida de valores, o que configura violação de sua dignidade e segurança financeira. Sustentou que a situação gerou angústia e abalo psicológico, potencializados pela condição de vulnerabilidade inerente à idade avançada. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de 4.568,62.
5. Recurso da parte requerida: Em suas razões recursais, a requerida afirmou que o autor solicitou em 13/07/2024 o cancelamento do seu plano de saúde, sendo que o referido cancelamento foi programado para ocorrer no fim da vigência da cobertura do seu plano de saúde, a qual ocorreria em 09/08/2024. Entretanto, no dia 31/07/2024, o autor entrou em contato novamente e solicitou o cancelamento imediato do seu plano de saúde anterior, cujo pedido foi atendido, tendo sido efetuada a devolução proporcional a 08 (oito) dias sem a cobertura assistencial. Defendeu que não há ato ilícito que possa ensejar o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise acerca da data do cancelamento do plano de saúde anterior e no período relativo à restituição de valores e quanto à incidência de dano moral indenizável.
7. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo (Súmula 608 do STJ).
8. É incontroverso nos autos que o autor/consumidor solicitou o cancelamento do plano de saúde no dia 13/07/2024, conforme, inclusive, foi reconhecido pela requerida/recorrente. No caso em exame, o documento de ID 70465074, p. 3 e as mensagens trocadas pelo consumidor com a preposta da ré (acostadas no ID 70465087, p. 18-19), comprovam a inequívoca ciência da requerida/recorrente da solicitação de cancelamento no dia 13/07/2024. Nesse quadro, conforme reconhecido na sentença, é necessário o ressarcimento pretendido, porquanto mostra-se abusiva a conduta da administradora do plano de saúde de impor ao consumidor, mesmo diante de expressa manifestação de cancelamento do contrato, que ele permaneça vinculado ao plano de saúde até o fim da vigência da cobertura.
9. A falha na prestação do serviço isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No caso em tela, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao consumidor, tais não foram suficientes para lhe causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade, conforme constante na sentença recorrida.
10. Recursos conhecidos e não providos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.